Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Diante do reconhecimento de vícios no acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes e cassação da r. sentença para prosseguimento do processo na origem, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da justiça gratuita deferida no curso processual.
3. Embargos de declaração providos.